Tribunal: TJSP
Processo: 1000045-21.2017.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Omissão. Não acolhimento. Intentada rediscussão do mérito por meio dos embargos. Impossibilidade. Cerceamento de defesa, a partir da dilação probatória estabelecida na conversão do julgamento em diligência, que não se mostra justificada.
EMBARGOS REJEITADOS.